Tribunal: TJBA
Processo: 0000092-89.2007.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000092-89.2007.8.05.0010

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros (3)

Advogado(s)
:
ADEVALDO DE SANTANA GOMES, ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA, JOAO FRANCIS REIS DE AZEVEDO COUTINHO, TICIA PEREIRA MONTEIRO, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: NIVALDA FERREIRA SANTOS DA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
TICIA PEREIRA MONTEIRO, JOAO FRANCIS REIS DE AZEVEDO COUTINHO, ADEVALDO DE SANTANA GOMES, ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA, CARLOS PATRICIO DEL CAMPO SANTA CRUZ, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ASB01

ACÓRDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE VEÍCULO C/C DANOS MORAIS, MATERIAIS, LUCROS CESSANTES.
ACIDENTE PROVOCADO POR PREPOSTO DA EMBASA. MORTE DA VÍTIMA. DENUNCIAÇÃO À LIDE DO MOTORISTA,
PELA EMBASA
. AUTORES QUE NÃO ACIONARAM O MOTORISTA CONDUTOR DO VEÍCULO.
INDEFERIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCADORA E PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE CONDUZIDO PELO PREPOSTO DA EMBASA. REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE
DA LOCADORA DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE
. SÚMULA
492 DO STF.
DANO MATERIAL/LUCRO CESSANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ELEVAÇÃO COM BASE NO CASO CONCRETO E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE
CONDENAÇÃO
NA SENTENÇA. CONDENAÇÃO
EM ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA QUE SE IMPÕE.
RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA EMBASA, NÃO PROVIDO.

1. RECURSO DOS AUTORES.
Do dano material –
lucros cessantes.
C
om arrimo no artigo 402, segunda parte, do Código Civil,
l
ucros cessantes consistem naquilo que o lesado deixou de lucrar como consequência direta do evento danoso.
Desta maneira, deve ser mantida a sentença, quanto ao tema que indeferiu o pedido de lucros cessantes, por ausência d
e
provas, sendo o ônus probante dos Autores, que não se desincumbiram.
Alegação improcedente.

2.
D
a pensão para a viúva
e da

dependência econômica da companheira
da vítima.
A respeito da Autora
NIVALDA FERREIRA SANTOS DA SILVA
, os autos não comprovam a dependência econômica da mesma para com a vítima,
EDSON ANDRADE DE SOUZA,
como também não comprovam a qualidade de esposa ou companheira, tendo em vista que a certidão de óbito
indica
o estado civil de solteiro
de

EDSON ANDRADE DE SOUZA
e
o documento de
corresponde a uma declaração unilateral d
a Autora
NIVALDA FERREIRA SANTOS DA SILVA,
de União Estável para com o
de cujus
.
A prova testemunhal também não corrobora para a pretensão em destaque.

3.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BOMTOUR SERVIÇOS LTDA.
Quanto a
Acionada, BOMTOUR SERVIÇOS LTDA, na sentença decidiu-se pela ilegitimidade passiva da mesma.
A mencionada Empresa, BOMTOUR, ofertou contrarrazões
ao recurso
no ID.
28184138,
ali afirmando que
“[...] Data maxima venia, em que pese o entendimento sumulado do STJ suscitado pelos Apelantes, é de se reconhecer que, no caso sub judice, salvo melhor juízo, há uma excludente em favor da proprietária do veículo, qual seja, uma omissão do Poder Público, considerando-se o estado de má conservação da rodovia no local do acidente, vez que a perícia constatou uma declinação na pista (erosão)”.
Esta alegação, por si só, não caracterizara exclusão de ilicitude, pois restou comprovado nos autos que o acidente decorreu da conduta ilícita do motorista, preposto da Corré Embasa, que ao ultrapassar em faixa contínua
,
colidiu com a moto que vitimou
fatalmente
EDSON ANDRADE DE SOUZA.
Desta maneira, deve ser aplicada a Súmula 492 do STF: “
A EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULOS RESPONDE, CIVIL E SOLIDARIAMENTE COM O LOCATÁRIO, PELOS DANOS POR ESTE CAUSADOS A TERCEIRO, NO USO DO CARRO LOCADO”
. Uma vez
incontrovers
a
a condição
da A
cionada BOMTOUR SERVIÇOS LTDA,
como

locadora do veículo que provocou o acidente que vitimou de morte
EDSON ANDRADE DE SOUZA,
a legitimidade solidária tem respaldo legal n
o mencionado sumulado
.
Acolhimento.

4.
IV.
DO
QUANTUM DEBEATUR
DO DANO MORAL
.
Para a fixação de valor de indenização por danos morais, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de adequadamente resolver o caso. Há de se considerar, portanto, as circunstâncias do caso concreto, atentando-se, sempre, para a devida reparação do dano suportando pela vítima, e, ao mesmo tempo, evitar o enriquecimento sem causa, bem como exercer função pedagógica, servindo de desestímulo à reiteração de condutas semelhantes pelo agende ofensor.
No caso dos autos, a condenação estabelecida na origem, de R$ R$30.000,00 (trinta mil reais)
para cada um dos três Autores
, totalizando R$ 90.000,00 (noventa mil reais),
não soa razoável, considerando os fatos que ensejaram o ato ilícito,
mormente porque conforme os autos (ID. 28183953 – fl. 8), o acidente decorreu de uma
ultrapassagem,
em uma faixa contínua
,
do condutor do veículo que colidiu com a moto que vitimou
fatalmente
EDSON ANDRADE DE SOUZA.

P
ortanto, entend
e-se
razoável aumentar o valor da indenização para R$ 6
0.000,00 (
sessenta

mil reais) para cada um dos Autores, totalizando em R$ 18
0
.000,00 (cento e oitenta
mil reais), com os acréscimos legais já fixados em sentença,
a ser pago de forma solidária entre as Rés EMBASA e
BOMTOUR SERVIÇOS LTDA.

5.
RECURSO DA EMBASA.
DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
A EMBASA, sobre este pedido, alega:

“[...] incumbe denunciar da lide, o Sr. MARIVALDO SANTOS SERRA [...] É que, na qualidade de condutor do veículo causador do acidente que deu ensejo à presente ação, o ora denunciado, é o responsável pela reparação dos eventuais danos suportados pelos Requerentes, em razão do trágico acontecimento que vitimou o seu companheiro e pai”.
Na hipótese,
os Autores optaram por não acionar o condutor do veículo,
Marivaldo Santos Serra,
acionando de forma solidária as empresas EMBASA, cujo o motorista que causou o acidente que vitimou de morte
EDSON ANDRADE DE SOUZA,
era funcionário, bem como a Empresa
BOMTOUR SERVIÇOS LTDA.,
locadora e proprietária do veículo envolvido no acidente.
Conf
o
r
me a jurisprudência pátria, a
denunciação da lide ao servidor público nos casos de indenização fundada na responsabilidade objetiva do Estado não deve ser considerada como obrigatória, pois impõe ao autor manifesto prejuízo à celeridade na prestação jurisdiciona
l. Somado a isso, o direito de regresso do ente público em relação ao servidor, nos casos de dolo ou culpa, é assegurado no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o qual permanece inalterado ainda que inadmitida a denunciação da lide.
Não acolhimento.

6.
D
A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE REPARAÇÃO DE DANO PATRIMONIAL E LUCROS CESSANTES, E DE PAGAMENTO DE PENSÃO À VIÚVA DA VÍTIMA.
Estes
temas
correspondem a
pedidos dos autores, que foram indeferidos,
sendo, portanto, inócua a alegação da embasa.

7.
DA
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
D
emonstram os autos
o dano (morte da vítima), o nexo de causalidade (o acidente de veículo), o ato ilícito (a ultrapassagem realizada em local onde a faixa era contínua) e a autoria do ato ilícito (a ultrapassagem foi realizada pelo Sr. Marivaldo
)
,
que é funcionário da Embasa. Certo é que o Inciso
III do art. 932 do CC, estabelece que os empregadores são responsáveis pelos danos que seus empregados causarem a terceiros, ainda que não haja culpa de sua parte (art. 933), de modo que a EMBASA deve ser responsabilizada
.

Desta maneira,
não procede a arguição da Embasa, inclusive, quanto ao valor arbitrado na origem, o qual foi aumentado neste Voto Condutor, mediante os fundamentos de que
a condenação estabelecida na origem, de R$ R$30.000,00 (trinta mil reais)
para cada um dos três Autores
, totalizando R$ 90.000,00 (noventa mil reais),
não soa razoável, considerando os fatos que ensejaram o ato ilícito,
mormente porque conforme os autos (ID. 28183953 – fl. 8), o acidente decorreu de uma
ultrapassagem,
em uma faixa contínua
,
do condutor do veículo que colidiu com a moto que vitimou
fatalmente
EDSON ANDRADE DE SOUZA.

8.
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
D
eve ser sanada a omissão da sentença
que deixou de condenar em ônus de sucumbência
, mormente por ser matéria de ordem pública. Pela sucumbência recíproca, na forma do artigo 85, §2º do CPC, condena-se os Autores e as Rés, no pagamento de custas judiciais e em honorários advocatícios de sucumbência. Estes, reciprocamente, na proporção de 50% às custas dos Autores e 50% às custas das Rés, vedada a compensação. Quanto aos Autores,
fica suspensa a exigibilidade do pagamento por serem beneficiários da A.J.G deferida na origem.

9.
Recursos conhecidos. Apelação dos Autores parcialmente provida e apelação da EMBASA, não provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação Cível n°

0000092-89.2007.8.05.0010
,
oriundos da
VARA DE JURISDIÇÃO PLENA DA COMARCA DE ANDARAÍ-BA
, em que figuram simultaneamente como Apelantes/
Apelados
a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA,
BOMTOUR SERVIÇOS LTDA
e
NIVALDA FERREIRA SANTOS DA SILVA, ELIEDE LARANJEIRA SOUSA e JENIVAL LARANJEIRA DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em

CONHECER
DOS RECURSO, PARA DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DOS AUTORES E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
DA EMBASA
, nos termos do
V
oto
C
ondutor.

Sala de Sessões, de de 202
2
.

PRESIDENTE

Adriana Sales Braga

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA